Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE CONDÔMINO POSTULANDO REPARAÇÃO PELO CONDOMÍNIO. REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença reconheceu a prescrição trienal da pretensão do demandante, com base no art. 206, § 3o, inciso V, do CC e extinguiu o feito com resolução do mérito.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a última ocorrência do vazamento ocorreu no dia 20/08/2018, data que se encontra dentro do prazo prescricional. Argumenta, também, que estava ocorrendo tratativas extrajudiciais para a resolução do caso, o que interrompeu a prescrição e que o prazo prescricional para ação que busca reparação civil é de dez anos. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Inicialmente, é incontroverso que o requerente/recorrente é locatário das Lojas 06 e 07 situadas no térreo Condomínio Comercial e Residencial Piazza Di Spagna, ora requerido/recorrido, de modo que a relação entre as partes possui natureza contratual.
4. Conforme o entendimento do STJ, sedimentado no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.281.594 – SP, a expressão “reparação civil” empregada no art. 206, § 3o, V, do CC, restringe-se aos danos decorrentes de ato ilícito não contratual. Segundo a ementa do julgado: “ O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado”.
5. Assim, o entendimento da Corte Especial consolidou a posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, no sentido de que é de dez anos o prazo prescricional a ser considerado nos casos de reparação civil com base em inadimplemento contratual, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil.
6. No caso em questão, considerando o incontroverso vínculo contratual existente entre as partes e o entendimento do STJ sobre o prazo prescricional a ser aplicado sobre ações de reparação civil decorrentes de responsabilidade contratual, aplica-se, aqui, a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil.
7. Nos termos do art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Na hipótese, os danos alegados pelo autor ocorreram em novembro de 2017, de sorte que a pretensão do requerente não se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que se aplica, ao caso, a prescrição decenal, conforme explanado.
8. Não é o caso, contudo, de aplicação da teoria da causa madura, pois, não tendo havido análise de mérito no caso concreto, o julgamento direto por esta Turma representaria indevida supressão de instância. Precedente: (Acórdão 1343499, 07078472420208070007, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.